Tribunal: STF
Processo: HC 261504
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Joao Francisco da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem em habeas corpus impetrado em favor de acusado pronunciado por homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do CP), sob o fundamento de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva. A defesa alegou ausência de contemporaneidade, absolvição em outro processo penal utilizado para fundamentar a segregação cautelar, designação do julgamento para data distante e possibilidade de medidas cautelares alternativas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a absolvição em outra ação penal afasta o fundamento de risco de reiteração delitiva; (ii) verificar se há ausência de contemporaneidade na prisão preventiva em razão do tempo de custódia e da designação do julgamento para data distante; (iii) estabelecer se a prisão preventiva configura antecipação de pena; (iv) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi — surpresa à vítima durante a madrugada e disparo de arma de fogo — e pelo contexto de desentendimentos familiares e cobrança de dívidas. 



    4. O risco de reiteração delitiva, embora não seja o único fundamento da prisão, soma-se à gravidade da conduta, justificando a custódia cautelar. 



    5. A análise da contemporaneidade não se limita ao lapso temporal entre os fatos e a prisão, devendo considerar a persistência dos requisitos da medida no momento de sua decretação, sendo o periculum libertatis mantido pela gravidade do delito. 



    6. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, possuindo natureza processual e exigindo motivação concreta e adequada. 



    7. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes para assegurar a ordem pública. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A absolvição em outra ação penal não afasta a prisão preventiva quando esta se fundamenta também na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública. 



    2. A aferição da contemporaneidade da prisão preventiva considera a subsistência dos requisitos da medida, não se restringindo ao decurso temporal. 



    3. A prisão preventiva, desde que motivada concretamente, não configura antecipação de pena. 



    4. Presentes os requisitos da custódia cautelar, são inaplicáveis medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.



    (HC 999.287 AgRg, ministro Carlos Cini Marchionatti -desembargador convocado TJRS)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende:



     b) no mérito, a confirmação da ordem, reconhecendo-se a ilegalidade da custódia cautelar e determinando-se a revogação definitiva da prisão preventiva, garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade; 



    c) subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, consideradas suficientes e adequadas ao caso concreto, em respeito ao princípio da proporcionalidade;



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, bem como o fundado risco de reiteração delitiva, valendo destacar, no ponto, o acórdão ora impugnado: 



    Com efeito, depreende-se que a decisão impugnada apreciou o contexto em que o crime foi praticado e ressaltou que a dinâmica do homicídio envolvia desentendimentos familiares e cobrança de dívidas, mas não violência doméstica. Ressalte-se que a modificação dessa premissa, com a demonstração de que a motivação do crime seria diversa, seria necessário revolvimento fático-probatório, o que não é compatível com a via de habeas corpus. Portanto, não há incorreção na decisão questionada, mormente porque afastou a tese defensiva relativamente ao contexto do crime. 



    Em que pese a tragédia pessoal narrada pelo agravante, observa-se que subsistem os motivos para o encarceramento preventivo. 



    De acordo com o que foi pontuado na decisão agravada, a despeito da absolvição em uma das ações penais, permanecem as demais passagens. Em reforço, o Tribunal de origem entendeu que a reiteração delitiva não foi o único fundamento para a segregação cautelar, pois a gravidade concreta da conduta e a necessidade de assegurar a ordem pública também ensejaram a custódia preventiva do recorrente. 



    Nesse sentido, o ato impugnado destacou que a gravidade concreta da conduta ficou demonstrada pelos motivos do crime, os quais consistiam em desentendimentos familiares e cobrança de dívidas. Ainda, o modus operandi utilizado pelo agravante demonstrou maior periculosidade, notadamente porque o recorrente surpreendeu a vítima, durante a madrugada, com um disparo de arma de fogo.



    [...] 



    Por fim, no tocante à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a decisão agravada ressaltou que, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, fica evidenciado a insuficiência de outras providências para assegurar a ordem pública. (grifei)



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 172.803 AgR, Ministro Roberto Barroso - grifei)



    Além disso, consolidou-se nesta Suprema Corte a idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    No que tange a alegada ausência de contemporaneidade, também não assiste razão a parte impetrante, pois presente fundamentação idônea no ato dito coator, do qual destaco a seguinte passagem (grifei): 



    Sobre a contemporaneidade, como bem pontuado pela decisão denegatória da ordem, a análise desse quesito não se limita apenas ao intervalo de tempo entre os fatos e a prisão processual, mas também considera a necessidade e a presença dos requisitos para a segregação no momento em que foi decretada. No caso, a gravidade concreta do crime impediu que o risco de liberdade se dissipasse apenas pelo passar do tempo.



    Nesse sentido:



    A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    [...]



    (HC 185.893 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Em síntese, sendo apontada a gravidade concreta da conduta praticada pelo ora paciente, bem como o risco de reiteração delitiva, não vislumbro ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente